Tribunal: CARF
Processo: 10580.913117/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.913117/2011-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.246 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
PREDIAL SERVIÇOS DEMÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência á unidade de origem, para que obtenha, junto á
empresa contribuinte: a) razão não só da conta contábil de contas de retenção de IR, mas também
o razão da conta contábil de “Receita”, apresentando-se ainda os respectivos termos de abertura e
encerramento do Livro Razão, com a devida chancela do órgão de registro comércio competente
e as devidas assinaturas do responsável pela empresa e do contador; b) extrato(s) de conta
corrente do período, onde constem os ingressos dos valores líquidos das notas fiscais objeto de
retenção de IRPJ; c) demonstrativo em planilha que indique, para cada um dos valores que
totalizam o valor não confirmado, o no da respectiva nota fiscal e a data de ingresso financeiro
do valor líquido da nota em conta corrente.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da SIlva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 15-44.555 da 1a Turma da DRJ/SDR de 28 de junho de 2018
(fls. 148 a 151):
1-O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 014998357, de 03/01/2012, à fl. 140, que não homologou as compensações
declaradas nos PER/DCOMP nos :

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.913117/2011-96
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.913117/2011-96

2-No despacho decisório, cientificado à interessada em 19/01/2012 (fl.141), consta a
utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 para compensação de
tributos devidos.
3-O saldo negativo informado não foi considerado disponível, por conta da não
confirmação total das parcelas de crédito. As mesmas foram compostas por retenções na
fonte de IRPJ, no montante de R$ 27.306,67:
4-A interessada protocolou manifestação de inconformidade em 17/02/2012 (fl.2), onde
alega que:
 Equivocou-se quanto ao valor do saldo negativo disponível e quanto aos valores de
retenção na fonte;
 O saldo negativo seria de R$ 15.237,45;
 Os valores corretos encontram-se comprovados no Livro Razão e notas fiscais
anexadas .
5-O pedido é efetuado no sentido de reconhecimento do direito creditório da ordem de
R$ 15.237,45, e no sentido de retificação dos valores informados a título de saldo
negativo e de retenções na fonte.
A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente o pedido de
manifestação de inconformidade da recorrente, por entender (fls. 150 e 151) que o documento
hábil para comprovar a retenção do imposto compensado na apuração do saldo negativo [...] é o
comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora,
nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, e que as notas fiscais e Livro Razão não são
instrumentos úteis à comprovação de retenções na fonte de IRPJ (ano calendário 2002).
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls.176 a 194), valendo ressaltar os seguintes trechos de referido recurso:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.913117/2011-96

[...]

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.913117/2011-96

Consoante referido trecho, teria sido indicado saldo negativo de R$ 23.942,31
(PER/DCOMP, fl. 104), embora a recorrente entenda que o saldo negativo correto a ser
considerado seria o valor de R$ 14.922,39 (fl. 178).
A recorrente afirma, fl. 191, ter recebido os valores das notas fiscais por seus
valores líquidos, sem que, no entanto, tenha apresentado qualquer extrato bancário para
comprovar o que alega.
Apesar de a recorrente ter afirmado crédito no valor de R$ 14.922,39 (fl. 178), na
fl. 191, afirmou que tal crédito seria de R$ 15.237,45.
Indicou a recorrente ainda, fl. 191, que teria apresentado Livro Razão de
01/01/2002 a 31/12/2002 e cópia de notas fiscais emitidas de janeiro a dezembro de 2002 com
menção às retenções existentes.
A recorrente apresenta ainda entendimentos do CARF no Acórdão no 140200.260
e no 1803-00.673, os quais indicam em síntese:
Acórdão no 140200.260
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.913117/2011-96

Acórdão no 1803-00.673

A recorrente fundamenta seu recurso ainda:
no Parecer Normativo RFB no 01/2002, o qual indica que “[...] a obrigação do
contribuinte de oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o
imposto retido.”;
em entendimento do STJ proferido em sede do Recurso Especial no 898.925/SP, o
qual indica “[...] se a fonte pagadora responsável pela retenção do imposto de renda na fonte
retém o tributo e deixa de repassá-lo à FAZENDA NACIONAL, atrai para si a responsabilidade
tributária e afasta a do contribuinte de direito (sujeito passivo da obrigação tributária).”.
Por fim, quanto ao mérito, a recorrente pede o reconhecimento do crédito e
respectiva homologação das respectivas PER/DCOMPs objeto de apreciação (fl. 192 e 193).
Vale ressaltar que a empresa contribuinte foi incorporada pela empresa TOP
SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA, conforme doc. de fl. 196.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, relator.

Admissibilidade
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.913117/2011-96

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ, ano-calendário 2002.
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
03/09/2018, conforme Termo de Juntada, fl. 174, face à data da ciência pela empresa
contribuinte em 06/08/2018, fl. 173, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Apesar disso, entendo que o presente processo não se encontra em condições de
julgamento, pelas razões a seguir expostas.
É que, acerca do mérito do presente processo, remanesce o ponto controvertido
sobre a possibilidade ou não de comprovação de retenções por outros meios idôneos que possam
substituir a comprovação por meio de informe de rendimentos apresentado pela fonte pagadora.
Necessário ainda delimitar o objeto de controvérsia, o qual é caracterizado
estritamente pelas parcelas ainda não confirmadas, a saber (fl. 143):

Assim, o total não confirmado é composto unicamente pelo valor R$ 22.088,81.
Desse modo, o total não confirmado é de R$ 22.088,81, objeto de controvérsia, e
não o valor total do saldo negativo indicado na PER/DCOMP, de R$ 23.942,31 (fl. 104).
Vale considerar que a recorrente afirmou crédito no valor de R$ 14.922,39 (fl. 178), na
fl. 191, afirmou que tal crédito seria de R$ 15.237,45.
Vale ainda ressaltar que, considerando que na fl. 191, a própria recorrente afirma que o
saldo negativo correto seria de R$ 15.237,45, o total não confirmado de R$ 22.088,81
estaria limitado a R$ 15.237,45, motivo pelo qual seria possível considerar, para fins de
estabelecimento do quantum discutido no presente processo, a quantia de R$ 15.237,45.
Embora a recorrente não tenha disponibilizado os informes de rendimentos
apresentados por fontes pagadoras, apresentou no curso do processo a seguinte documentação:
DCOMP demonstrativa de crédito que apresenta valores que compunham o saldo
negativo pretendido no total de R$ 23.942,31 (fls. 104 e seguintes), embora na fl. 191 tenha
afirmado que o valor correto seria de R$ 15.237,45;
trecho do Livro Razão de 01/01/2002 a 31/12/2002 (fls. 49 a 51 e fls. 77 a 102),
relativo a contas contábeis indicativas de “Retenção IRR” e outras, sem numeração de páginas
no âmbito do próprio livro razão e sem qualquer indicação e apresentação de seus respectivos
termos de abertura e de encerramento, e sem assinaturas ou registro em órgão competente, o que
faz suscitar dúvidas quanto à sua autenticidade;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.913117/2011-96

cópia de notas fiscais (com numerações ilegíveis) emitidas de janeiro a dezembro
de 2002, fls. 52 a 76 (25 notas fiscais).
Apesar disso, os trechos de Razão Contábil apresentados (fls. 49 a 51 e fls. 77 a
102) se limitaram à indicação de contas contábeis de retenções, sem indicação apresentação da
respectiva contrapartida na conta contábil que registrasse a respectiva RECEITA.
Ademais, tal Razão Contábil não se encontra dotado das formalidades necessárias: termo de
abertura e de encerramento, chancela do livro pelo órgão competente de registro do comércio,
assinatura do responsável pela empresa e pelo contador.
Ademais, em relação ao único VALOR NÃO CONFIRMADO de R$
R$22.088,81, ou ainda em relação ao valor pretendido pela recorrente de R$ 15.237,45 (fl. 191),
a recorrente não indicou com precisão em qual nota fiscal (ou quais notas fiscais) estaria cada
um dos valores que compõem referido valor não confirmado.
Nesse sentido, vale demonstrar o entendimento do CARF sobre apresentação de
documentos no processo sem que os mesmos tenham sido devidamente correlacionados com os
valores que se pretende demonstrar, in verbis:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.
Assim, em que pese a existência de entendimento do CARF e do STJ, nos termos
já apresentados pela recorrente, no sentido da possibilidade de não apresentação dos informes de
rendimentos apresentados por fontes pagadoras, substituindo-se tal documento por outras
documentações hábeis, seria preciso tal documentação hábil alternativa permitisse a
caracterização da certeza e liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito.
Assim, acerca da possibilidade ou não de reconhecimento de crédito tributário,
para fins de compensação, necessário indicar que o Código Tributário Nacional determina que a
compensação dependeria da existência de crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.246 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.913117/2011-96

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Em síntese, em que pese as razões de direito estejam a favor da contribuinte, as
razões fático-probatórias dependem ainda de adequada comprovação.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que
diligenciado junto à empresa contribuinte para que:
a) apresente o razão não só da conta contábil de contas de retenção de IR, mas
também o razão da conta contábil de “Receita”, apresentando-se ainda os respectivos termos de
abertura e encerramento do Livro Razão, com a devida chancela do órgão de registro comércio
competente e as devidas assinaturas do responsável pela empresa e do contador;
b) apresente extrato(s) de conta corrente do período, onde constem os ingressos
dos valores líquidos das notas fiscais objeto de retenção de IRPJ;
c) apresente demonstrativo em planilha que indique, para cada um dos valores
que totalizam o valor não confirmado, o no da respectiva nota fiscal e a data de ingresso
financeiro do valor líquido da nota em conta corrente.
Ressalte-se que, consoante disposto no documento de fl. 196, a empresa PREDIAL
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA foi incorporada pela empresa TOP SERVICE
SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA, motivo pelo qual, demonstra-se prudente ainda
identificar se a atual incorporadora da contribuinte ainda se mantém como sendo a
incorporadora da empresa PREDIAL SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital